Tribunal: TJDFT
Processo: 0742310-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0742310-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: KAUAN SALES FELIX EVANGELISTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente KAUAN SALES FELIX EVANGELISTA, apontando como autoridade coatora o Juiz da VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS. O pedido liminar foi indeferido (ID. 76853322). DECIDO. Conforme as informações do processo de origem (0708449-03.2025.8.07.0019), verifica-se que, em 13/10/2025, foi proferida decisão concedendo a liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas (ID 253281808). Logo, o presente habeas corpus, cujo objetivo é o relaxamento da prisão, perdeu o objeto, pois não há utilidade no exame do mérito do writ. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2025 15:48:56. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora